Tribunal: TJES
Processo: 0027347-77.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 0027347-77.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: JOTACAN CONSTRUCOES INCORPORACOES ADM E NEGOCIOS LTDA - ME

REQUERIDO: LUCIO CARLOS SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ARTIGOS 966, VII E 975, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PRAZO PARA PROPOSITURA. REGRA GERAL. PROVA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DECADÊNCIA. DOCUMENTO QUE NÃO É PASSÍVEL DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. CONVERSÃO EM QUERELLA NULLITATIS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL SOBRE O QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jotacan Construções e Incorporações Adm e Negócios Ltda contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de propor ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial legal; (ii) estabelecer se há prova nova (desconhecida e/ou inacessível) apta a justificar o ajuizamento da ação rescisória; e (iii) determinar se a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal enseja a rescisão ou fungibilidade com a querella nullitatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em regra o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, consoante artigo 975, caput, do CPC.

A referida regra é excepcionada pelo disposto em seu §2º, que prevê prazo diferenciado para ações fundadas em prova nova, descoberta após o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Nesse caso, a data da descoberta será o
dies a quo
da contagem do prazo bienal, respeitado o transcurso máxime de cinco anos da decisão combatida.

Considerando que a prova nova foi descoberta pela agravante em 2007, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão exarado em liquidação de sentença, o prazo para propositura da ação rescisória obedecerá a regra geral, qual seja de dois anos, findando-se em 13/06/2018. Partindo-se da premissa que a ação rescisória em epígrafe foi protocolada somente no ano de 2021, inarredável a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a decadência.

Para além disso, não há como concluir pela existência da característica de novidade da prova, já que o documento apontado, que é uma certidão imobiliária com averbação ocorrida em 1994, sempre foi pública e acessível, sendo sua descoberta tardia atribuível à inércia/desídia da própria parte autora/agravante.

Ad argumentandum,
a prova nova deve ser suficiente para culminar na alteração do resultado do julgamento, situação que não se observa no caso dos autos, mormente ante a analise dela no próprio acórdão rescindendo.

A fungibilidade entre ação rescisória e querella nullitatis não se aplica, pois não se trata de vício de inexistência do processo ou ausência de citação, mas de nulidade relativa não arguida oportunamente.

Afastada a aplicação de multa por protelação, ante a existência de argumentos jurídicos tecnicamente plausíveis, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0027347-77.2021.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo interno
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOCIAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
(posteriormente alterada a denominação social para
“
JOTACAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA-ME”)

em face de decisão monocrática proferida pelo Des. Fábio Brasil Nery (fls.520/526), que pronunciou a decadência do direito da parte autora em propor a presente ação rescisória.

Inconformada, a parte agravante ingressa com o presente recurso interno, pleiteando, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos moldes do artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015, sob o argumento de que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em virtude de haver sido protocolado nos autos pedido de prosseguimento do cumprimento da sentença rescindenda, o que poderá culminar em danos irreversíveis à empresa, acaso mantida a eficácia imediata da decisão agravada.

Alega, ainda, que há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, em seu entender, a decisão monocrática recorrida: (i) Desconsiderou que a Ação Rescisória foi proposta não apenas contra a sentença líquida, mas contra o próprio acórdão prolatado na fase de conhecimento, sendo este, segundo a agravante, o verdadeiro marco inicial da decadência; (ii) Ignorou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o termo inicial do prazo decadencial a partir da data da descoberta da prova nova, nos moldes do art. 966, VII, c/c art. 975, §2º, ambos do CPC; (iii) Deixou de considerar a nulidade da sentença, fundada na ausência de intimação pessoal do representante legal da autora para audiência, sendo esta, no seu entender, hipótese de nulidade absoluta.

Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno;
b) A intimação da parte agravada para manifestação; c) O regular processamento do feito e, ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão monocrática e prosseguimento da Ação Rescisória.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por Luiz Carlos Silva Miranda às fls. 726/729 pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por manifesto intuito protelatório.

Decisão do Desembargador Subst. Moacy Caldonazzi de F. Cortes determinando a redistribuição do feito entre os atuais integrantes do 2º Grupo das Câmaras Reunidas em razão, órgão julgador prevento para exame e julgamento dos recursos interpostos após o Des. Fábio Brasil Nery passar a integrar o 1º Grupo das Cíveis Reunidas, conforme decisão no Conflito de Competência 5000530-17.2023.8.08.0000 (fls.772/773).

Decisão de fls. 788/796
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno, ante ao não preenchimento dos pressupostos para tanto.

Embargos de Declaração opostos pela agravante Social Construção e Incorporação Ltda às fls. 799/820, sustentando que a decisão embargada incorre em erro material e lógico, ao reconhecer como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da decisão rescindenda, quando, de fato, a legislação vigente à época do ajuizamento da ação rescisória — CPC/2015, em seu artigo 975, §2º — estabelece que, nas hipóteses de prova nova, o prazo decadencial deve ser computado da data da descoberta da prova, e não do trânsito em julgado da decisão impugnada, reiterando a mesma fundamentação já arguida no agravo interno.

Contrarrazões aos Aclaratórios apresentada por Luiz Carlos S. Miranda no ID 15582116, após a digitalização e conversão eletrônica dos autos, sob a alegação de que os embargos representam mero inconformismo e tentativa protelatória, reiterando a tese de que a ação rescisória encontra-se fulminada pela decadência, pois a escritura de venda já seria de conhecimento da embargante desde 2007, tendo esta optado por não ajuizar a ação no prazo legal de dois anos, conforme o art. 975, §2º, do CPC. Aduz, ainda, que o documento tido como novo era público e acessível à época da sentença e que não possui aptidão para modificar o julgado, pois não guarda relação direta com o objeto da lide original, tampouco afasta a responsabilidade contratual da embargante.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDES BARBOSA:-

Boa tarde a todos, cumprimento a este colendo grupo de câmaras cíveis reunidas, na pessoa do desembargador Fernando Zardini, presidente.

Cumprimento os demais desembargadores, serventuários, promotoria de justiça, demais colegas advogados.

O nosso recurso, trata-se de um agravo interno contra uma decisão que pronunciou a decadência em uma ação rescisória.

Antes de adentrarmos à admissibilidade dessa ação rescisória e em relação ao prazo dela de prepositura, quero fazer algumas considerações acerca da ação de piso que a gente visa rescindir e dizer que essa ação desafia alguns pontos e algumas formalidades legais presentes em nosso ordenamento e também alguns dispositivos de lei.

A ação principal, ela existe e ela padece de alguns vícios que tornam o julgado dela e, consequentemente, o acórdão de liquidação proferido pela primeira câmara, contrário à legalidade.

Primeiro, porque existe uma apuração de perdas e danos em um desfazimento de contrato de permuta e que só se foi apurado o prejuízo da parte permutada e, notadamente, foi esquecido e está comprovado nos autos, que a parte permutante efetuou pagamentos que ultrapassam as perdas e danos auferidos no processo de liquidação do processo e essa afronta, inclusive ao Código Civil, que determina que as perdas e danos da parte são reconhecidas mediante o valor que ela deixou de receber.

Apurado o que ela recebeu, logicamente, não se pode deixar que a parte enriqueça com os valores que ela recebeu durante o tempo do contrato.

Existe no processo rescindendo:

1) Claro e comprovado enriquecimento ilícito da parte, uma afronta à reparação integral das perdas e danos, porque a parte está recebendo duas vezes por um valor que ele nem tem direito, a gente vai entrar na questão da prova nova e ele também não teria direito às perdas e danos, essa também é a nossa fase da prova nova.
E também existe em nossa demanda um pedido de fungibilidade para a ação de querela, por conta de uma nulidade absoluta.

Entendemos que trouxe e demonstramos um prejuízo imenso à autora nessa ação, porque ficou inviabilizado de efetuar os abatimentos que fez e pagou e que estão comprovados no processo, que estão comprovados na prova pericial do processo e que foram bloqueados por conta de uma aplicação de revelia com contestação apresentada nos autos, com os recibos apresentados repetidamente nos autos, por ausência de intimação e por ausência da intimação necessária, com as formalidades para prestar depoimento pessoal.

Por conta dessa situação, a empresa foi condenada à revelia e esta condenação não configura a matéria legal e o entendimento deste Egrégio Tribunal e, por isso, a gente passa, então, ao início do nosso pleito recursal que é em relação à admissão da nossa ação rescisória e o afastamento da decretação, do pronunciamento da decadência, que foi o voto, a decisão do antigo relator. Não é de relatoria da Desembargadora, reconheceu a decadência porque partiu de uma premissa equivocada de que a ação teria como base a rescisão da sentença de conhecimento dos autos, quando, na verdade, ela deixou de apreciar uma emenda inicial e afirmo isso a vossas excelências porque não há nenhuma menção no voto da emenda inicial, que foi protocolada tempestivamente e que, inclusive, a emenda inicial foi determinada pelo eminente desembargador que nos abrilhantava com sua presença, desembargador Walace, que assim reconheceu nos autos.

Diante do teor do despacho constante das folhas 3811, onde sua excelência registrou que: “compulsando mais detidamente os autos, verifico que, ao contrário do afirmado pelo requerente, ele não pretende em verdade desconstituir a sentença preferida nos autos originários, mas sim o acórdão preferido pela colenda Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença monocrática, circunstância que, inclusive, culminou no reconhecimento da incompetência da Egrégia Quarta Câmara para processar e julgar a demanda neste grupo de câmaras reunidas. Intime-se as partes”.

Determinou que a parte emendasse e complementasse as suas razões, isso foi feito e está explícito nas razões da emenda que o foco também da rescisão seria a decisão, o acórdão de liquidação de julgado que transitou em julgado no ano de 2016.

Tendo em vista que a nossa ação rescisória funda em prova nova,
ela está pautada no artigo 975 do CPC, que determina o prazo de 5 anos a partir do trânsito em julgado da última decisão prolatada no processo, ou seja, a última decisão prolatada no processo foi o acórdão de liquidação do julgado, no ano de 2016. A ação foi interposta no ano de 2020, dentro do quinquídio legal para tanto.

Além disso, existem os pedidos na emenda inicial de que é contra a decisão de liquidação integrativa o acórdão já substituiu, tudo bem delimitado em nossa emenda.

A prova nova que a gente suscita, ela demonstra que durante a fase de liquidação, apurou-se que o permutado revendeu o terreno que era objeto do contrato com a permutante.

É uma ação de rescisão de contrato de permuta com torna em que a construtora efetuou diversos pagamentos ao permutado O permutado entrou com uma ação pedindo a rescisão contratual antes mesmo da citação da construtora.

Revendeu o terreno a outro construtor e escondeu esse fato durante todo o processo.

A sentença de primeiro grau não soube dessa venda e condenou a construtora a efetuar os seguintes pagamentos a títulos de perdas e danos: demolição da casa, demolição da loja e aluguéis pelo tempo de uso do terreno.

Durante a fase de liquidação - eu fiz questão de apurar isso inclusive na prova pericial do processo que ainda está em andamento lá embaixo - existem os pagamentos que foram feitos pela construtora no próprio laudo pericial. E esses pagamentos foram alvos e objetos de compensação pela construtora a todo momento. Até, inclusive, na fase de liquidação que transitou em 2016.

A construtora, é de direito e, logicamente, isso está apontado no entendimento das perdas e danos que deve-se abater os valores recebidos a título de torna.
A construtora não conseguiu abater isso e pleiteou isso e pleiteou e pleiteou, até o final da liquidação.

A sentença que condenou a reparação de perdas e danos em demolição da casa e da loja, quando descobriu-se a revenda pelo perito que estava fazendo a liquidação, ele apurou e ele responde na própria perícia de que a casa e a loja não valorizavam o terreno em nada.

E a construtora também está condenada a pagar isso.

E enfatizou que referida casa e loja não valeriam valor algum porque a especulação era de imobiliária e, efetivamente, no momento da perícia, já havia outro prédio construído.

A perícia nem chegou com o terreno vazio, na hora que a perícia fez já havia outro prédio construído por outro construtor.

Então existe o quesito: os imóveis casa e loja demolidos pela ré valorizavam o terreno pertencente ao ator para fins venais? Não. O valor do imóvel no local é predominantemente o valor do terreno. A expectativa imobiliária no local é para construção de edifícios.

Veja, o réu se beneficiou da demolição da casa e da loja, se beneficiou do serviço da construtora e está com o título, exigindo novamente o pagamento, ou exigindo o pagamento dessas coisas, dessas casas e lojas, que foi omitido no processo de conhecimento, e que ele já recebeu valores e referidos valores não foram abatidos.

Essa é prova nova, a gente entende que ela é capaz de infirmar a conclusão da sentença e do acórdão, que declarou as perdas e danos da casa e loja, lógico, porque ele não teve prejuízo quanto a isso, está configurado, está comprovado no laudo pericial, e a gente entende que ela é capaz de infirmar a conclusão pelo julgado, tanto de conhecimento quanto o acórdão da primeira câmara que a gente visa rescindir.

A segunda parte da nossa demanda diz respeito a uma nulidade absoluta que leva a construtora à insolvência depois dela ser credora do permutado.

Nas provas periciais demonstrou-se que a construtora pagou ao permutado o valor de 400 mil reais durante o tempo do contrato.

Em duas provas policiais que se houve nos autos há registro dos pagamentos da construtora e apurou-se, no outro lado, que as perdas e danos do permutado seria o valor de 300 mil reais, ou seja, a construtora seria credora de 100 mil reais do permutado ou teria pago o valor a excesso e o permutado está novamente pleiteando o pagamento de perdas e danos porque a construtora não foi permitida a compensação por um motivo.

Durante a audiência dos autos de piso, houve ausência do representante legal do construtor e seu jurídico na quinta audiência, houve um outro, outro, outro, foram resignando e na quinta audiência eles, por algum motivo, descuido, não fizeram presente e foi a ela aplicada a revelia pelo fato de ela ter sido advertida do artigo 343, na forma da ata de audiência passada.

Quando a gente vê a ata de audiência passada, a gente chega, a gente lê perfeitamente, vossas excelências conseguiram ver, que foi deferida a redesignação da presente audiência para o dia 4/2/99, que é essa audiência que ele aplicou à revelia, o magistrado, ficando desde já intimada as partes e seus procuradores, especialmente o requerente, que é a outra parte, não é a construtora, com as advertências do artigo 343, ou seja, o representante legal da construtora não foi intimado para prestar depoimento pessoal e a ele foi aplicado a revelia que eu falei no início da nossa sustentação em que está bloqueando a compensação dos valores pagos a título de torno durante o contrato.

E, vejam, excelências, o que nos deixa até boquiabertos, é que referidos valores por serem matéria de direito e por serem recibos de pagamentos e por tratar de ordem pública a devolução e o abatimento, mesmo à revelia não poderia obstar a compensação desses valores, por conta do enriquecimento sem causa da outra parte, por conta da reparação integral do permutado.

Então, a ação que a gente pretende rescindir é uma ação efetivamente que necessita de uma atenção e que existem vícios a serem ajustados.

“Ah doutor, mas então seria um erro de cálculo, você pode ir lá no comprimento de sentença e alegar erro de cálculo, erro de cálculo não faz coisa julgada”.

Só que o erro de cálculo pela omissão das parcelas que foram pagas, não só é apenas uma omissão, foi bloqueada pelo acórdão de liquidação.

O acórdão de liquidação assim se manifesta: “Assim, não há como acolher a tese que tais valores podem e devem simplesmente ser descontados ou compensados.”
Como não? Os valores foram pagos e estão comprovados nos autos e estão embolsados pelo permutado e ele está enriquecendo desses valores. “Do valor apurado pelo laudo pericial, a título de perdas e danos sofridos pelo agravado, nesta fase processual, pois a aparência do direito não pode traduzir em direito sem que sobre ela tenha manifestado o juízo da fase de conhecimento.”

Esse trecho é do acórdão de liquidação. Esse trecho bloqueia a compensação dos pagamentos feitos pela construtora. Porque a sentença de conhecimento aplicou erroneamente a revelia à construtora que estava com a compensação e documento, os pagamentos estão na prova pericial da liquidação.

Esses são os fatos, que a gente pleiteia a rescisão do acórdão, a compensação dos débitos, ela decorre de lei, não é um pedido, é a lei que determina que a apuração de perdas e danos seja feita nessa compensação, e nesse sentido a gente pede a procedência, primeiro a aceitação da rescisória pelo afastamento da decadência, como manifestado, e posteriormente, a procedência da ação rescisória.

É o nosso pleito.

Desejo uma boa tarde para os doutores e um bom trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Sr. Presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e gostaria de pedir, com as notas taquigráficas, o retorno para reexame do processo.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para analisar os argumentos trazidos pelo causídico da agravante/autora em sustentação oral e, neste momento, coloco o feito em mesa para o seu devido julgamento.

Inicio registrando que se trata de agravo interno interposto por
JOTACAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA-ME
em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery (fls. 520/526) que pronunciou a decadência do direito de propositura da ação rescisória.

Irresignada, a empresa autora, ora agravante, sustenta que não há falar-se em decadência, já que a ação rescisória fundada em prova nova, no caso uma escritura pública, foi manejada dentro do prazo quinquenal estabelecido no artigo 975, §2º do CPC.

Ultrapassada a referida questão, em sede meritória propriamente dita, a recorrente aponta que a prova nova elucida a inexistência de perdas e danos defendida pelo réu na fase de conhecimento. Ainda, averba o equívoco do julgador monocrático em não determinar que o ora requerido devolvesse os valores que lhe haviam sido repassados durante a negociação do imóvel. Por fim, pugna pela conversão da rescisória em
querella nullitatis
ante a nulidade do reconhecimento, pelo julgador a quo, da confissão ficta ocasionada pela ausência do representante da requerente em audiência realizada na fase de conhecimento, o que entende ser vício insanável.

Este é o contorno dos autos.

O Digesto Processo Civil, em seu artigo 975, caput, estabelece que o direito à rescisão se extingue após decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

O §2º do referido artigo, por sua vez, prevê uma hipótese excepcional para o manejo do pedido rescisório ao tratar especificamente da prova nova, estabelecendo o seu “descobrimento” como o momento inicial do transcurso do prazo bienal, desde que observado um intervalo máximo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, haja vista a necessidade de se observar a segurança jurídica.

E a prova nova, a teor do que dispõe o artigo 966, VII do Código de Processo Civil, é aquela obtida posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência o autor ignorava ou não pôde fazer uso e que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
"nos termos do art. 966, VII, do CPC, prova nova é aquela que o autor não teve condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque desconhecida, seja por não estar então acessível
.”
(AgInt no AREsp n. 2.529.216/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Nesse sentido também já me manifestei em outra oportunidade:

“[...]7) Por documento novo, não se pode entender aquele constituído em momento posterior à demanda, uma vez que o dispositivo legal, ao se referir à “prova nova cuja existência ignorava...”, traz consigo a evidente conclusão de que já existia ao tempo do processo em que proferida a sentença. Vale dizer: o dispositivo legal estabelece que a existência do documento deve ter sido ignorada, ou, conhecida a sua existência, por algum motivo dele não pôde fazer uso[...] (TJES, Ação Rescisória 5007860-65.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 21/10/2024)

Pois bem.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos autos, não vejo razão para alterar a decisão monocrática objurgada.

Digo isto, primeiro, porque no caso dos autos não há motivo para aplicação do prazo especial previsto no artigo 975, §2º do CPC.

Ora, a suposta prova nova utilizada pela agravante para fundamentar seu pedido rescisório foi obtida no ano de 2007 –
momento em que el
a
própri
a
informa ter tido o acesso
ao documento
-
, ou seja, quando ainda tramitava a liquidação de sentença, logo, é anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 13/06/2016, fato que atrai, por óbvio, a incidência da regra geral do caput do artigo 975, do CPC, que estabelece o prazo de propositura bienal da ação rescisória.

Decerto, o prazo quinquenal (art. 975, §2º, CPC) defendido no recurso tem lugar apenas naquelas hipóteses de descoberta da prova nova após o trânsito em julgado do
decisum
rescindendo. A exegese do artigo supra citado revela servir o prazo quinquenal como uma espécie de período de depuração do acórdão.

Assim, considerando que o trânsito em julgado do acórdão de liquidação (0011653-69.2002.8.08.0021) ocorreu em
13/06/2016
e a propositura da presente ação rescisória somente em
29/10/2021
, pronunciar a decadência é medida imperiosa, já que ultrapassado em mais de três anos o
dies ad quem,
qual seja 13/06/2018.

O segundo fundamento para a rejeição da tese recursal, e que de certa maneira foi adiantado ao falarmos do prazo de propositura, decorre da ausência da característica de novidade da prova trazida pela autora/agravante.

Na hipótese, o documento consiste em uma escritura pública registrada em cartório no ano de 1994, onde é apontada a alienação do imóvel objeto de discussão a terceiro.

Deveras, trata-se de um documento público dotado de publicidade
erga omnes,
cuja obtenção não dependia de nenhuma providência senão da diligência da própria parte interessada junto ao serviço registral competente.

A alegação da agravante de que à época da ação de conhecimento era impossível obter certidões em nome do agravado em razão do acréscimo do sobrenome do pai ao registro dele ("Lúcio Carlos Silva" passou a ser "Lúcio Carlos Silva
Miranda
") não possui juridicidade.

Ora, como bem apontado pelo recorrido, a própria agravante já transacionava com ele utilizando o nome completo e atualizado desde 1992 e 1993.

A prova documental é farta e inequívoca a esse respeito, conforme se extrai de diversos documentos constantes dos autos, a exemplo do "
Contrato Particular de Promessa de Permuta e Construção
", firmado em 26 de junho de 1992 (às fls.73/76), da "
Notificação Extrajudicial
" de 28 de julho de 1993 (fls.373/374), e de inúmeros recibos assinados pelo Agravado, já com o nome alterado, ao longo de 1993 (fls.82/96).

Em todos estes instrumentos, anteriores à alienação do imóvel a terceiro, o Agravado já se identificava e era tratado pela Agravante como "Lúcio Carlos Silva Miranda". A prova, portanto, era plenamente acessível a recorrente ao tempo da tramitação da demanda na fase de conhecimento.

Dessa forma, ainda que a certidão tenha sido encartada aos autos apenas em momento posterior (fase de liquidação), sua
acessibilidade anterior descaracteriza a noção técnica de novidade.

Não fosse o bastante, faz-se mister registrar que o juízo rescisório pelo dispositivo legal utilizado ainda exige que a prova nova
tenha aptidão autônoma e determinante para alterar o resultado do julgamento rescindendo
, e não meramente acessória, como é o caso em tela.

A escritura de compra e venda do terreno a terceiro datada de 14/09/1994 é juridicamente impotente e, portanto, inadequada para infirmar o acórdão de liquidação, não influenciando nos valores debatidos na referida fase.

A respeito do dano emergente, a condenação correspondeu ao custo de reconstrução da casa e da loja que a agravante demoliu, tratando-se da reparação por um dano pretérito e consumado. A alegação da agravante de que a demolição da edificação existente no terreno não traria prejuízo ao recorrido face a inexistência de valor para o mercado imobiliário é absolutamente desarrazoada, já que a compensação a ser feita se dá pela ótica do proprietário do bem, que impingia fim comercial a ele e foi tolhido de assim continuar fazendo, e não aos possíveis adquirentes que tinham o desejo de construir edifício no local.

Ademais, a venda posterior do terreno a terceiro, com ou sem edificações, é um ato jurídico superveniente que em nada altera o fato de que um prejuízo patrimonial concreto já havia ocorrido e que a sentença de mérito já havia imposto o dever de reparar. A prova da venda é, para este fim, absolutamente irrelevante.

Já quanto aos lucros cessantes, neste ponto, a inadequação da prova nova para fins rescisórios torna-se ainda mais flagrante, porque a decisão de liquidação, longe de ignorar a venda do imóvel, utilizou expressamente a data da escritura (14/09/1994) como marco final para o cálculo dos aluguéis devidos, ou seja, a prova nova não foi ignorada; ela foi efetivamente valorada e aplicada pelo juízo da liquidação e sua aplicação serviu para limitar o valor da condenação, beneficiando a própria Agravante.

A propósito, colaciono o teor do julgamento do agravo de instrumento de nº 021159000179, de relatoria da insigne Desª. Janete Vargas Simões onde, em 2015, Sua Excelência bem analisou a questão em sede de liquidação de sentença, vejamos:

“PROCESSO Nº 021.97.011653-5

DECISÃO

Cuida-se de liquidação de sentença onde figura como exequente LÚCIO CARLOS DA SILVA MIRANDA objetivando tornar líquida a dívida oriunda de condenação imposta à SOCIAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, tendo por base a sentença de fls. 228/232, a qual além de ter rescindido o contrato firmado entre as partes, condenou a empresa requerida ao pagamento de perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, eis que a referida sentença registrou que o laudo pericial de fls. 123/127 constatou o prejuízo com a demolição de obras pertencentes requerente.

(...)

Inicialmente, cumpre destacar que é a decisão interlocutória o ato judicial pelo qual se liquida a sentença proferida no processo, consoante preceitua o art. 475-H do Código de Processo Civil.

Por outro lado, sabe-se que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou (art. 475-G do CPC), portanto, devem as partes aterem-se aos contornos desenhados pela sentença de conhecimento, isto é, respeitar os limites impostos pelo julgamento levado a efeito no processo de conhecimento, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, as perdas e danos que se liquida nesta ocasião,
decorre da demolição das obras edificadas no imóvel pertencente ao autor, portanto, como bem delimitado na decisão de fls. 424/426
, a liquidação deve
restringir às consequências do descumprimento do contrato firmado pelas partes (fls. 21/27)
e neste aspecto cumpre esclarecer, que do negócio objeto da presente ação, cujo mérito já foi resolvido, restou expresso que as obras deveriam ser iniciadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a partir da escritura pública que, registre-se, foi lavrada em julho de 1993.

Ocorre que, diante do descumprimento contratual pela requerida, o imóvel objeto do contrato (lote nº 07 da quadra 01 do Loteamento “Bairro Praia do Morro”),
foi alienado à Geraldo Luiz Mai em 14 de setembro de 1994, conforme se vê à fl. 401, ou seja, o autor tacitamente abriu mão dos termos do contrato anterior firmado com a construtora requerida
,
todavia, forçoso reconhecer a responsabilidade desta última quanto aos prejuízos provocados ao autor, decorrentes do descumprimento contratual.

A despeito do que se alega quanto as perdas e danos suportados pelo autor com o fato de ter deixado de perceber o valor dos aluguéis do imóvel residencial e loja edificados no terreno,
é inegável que quando o requerente entabulou negócio jurídico com a requerida, abriu mão dos aluguéis que recebia da locação daquele dois imóveis
,
não se podendo perder de vista que com a demolição, logicamente não mais poderia alugar aqueles bens, de sorte que flagrante o prejuízo suportado pelo autor em decorrência do descumprimento contratual pela requerida.

Por outro lado, o laudo pericial em resposta ao quesito “c” do autor, com precisão
delimitou o período do prejuízo, o qual compreendeu a data da desocupação da loja comercial em 30/04/1994, conforme cláusula primeira e segunda do termo de rescisão de contrato de locação vigente à época (fls. 55/57) para demolição do imóvel e a data da venda posterior do terreno à Geraldo Luiz Mai, em 14/09/1994,
conforme matrícula de fl. 401,
ou seja, considerou-se o período de 17 (dezessete) meses para cálculo de perdas e danos referentes aos alugueres da casa e loja em que o requerente deixou de alugá-los.

Em seu cálculo técnico, o perito apurou que com a demolição do imóvel, o autor deixou de perceber o total de R$ 63.223,00 (sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais) referente ao aluguel casa e R$ 56.900,70 (cinquenta e seis mil, novecentos reais e setenta centavos) referente ao aluguel da loja. Em outras palavras, o autor ao longo desses 17 (dezessete) meses deixou de prover a quantia total de R$ 120.013,70 (cento e vinte mil e treze reais e setenta centavos).

Destarte, para se chegar ao valor dessas perdas de danos o perito levou em consideração o
valor médio do aluguel
(anexo 2 do laudo pericial); a
área dos imóveis
e o
período do aluguel
.

Noutro giro, quanto às perdas e danos decorrentes da demolição do imóvel residencial e loja que foram edificadas no terreno antes da transação entre as partes, é indubitável que houve prejuízo suportados pelo autor na medida em que como a demolição e consequente descumprimento pela requerida, o mesmo se viu privado da utilização dos imóveis ali edificados.

Desse modo, deve ser reconhecida a perdas e danos em favor do requerente para que sejam reparados os valores correspondentes aos imóveis edificados naquela área.

(...)

Dessa forma, conclui-se que o prejuízo total sofrido pelo autor corresponde ao montante de
R$ 299.689,80 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

(...)

Importa esclarecer, que foi discutido no processo de conhecimento o descumprimento contratual por parte da requerida, pelo que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato e perdas de danos, ou seja,
a alienação posterior a outrem não influiu em nada no julgamento do presente feito, logo, não há que se falar em litigância de má-fé.”

_________________________________________

EMENTA: AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA⁄ACÓRDÃO POR ARBITRAMENTO. ADSTRIÇÃO AOS TERMOS DO JULGADO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO⁄COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO RECONHECIDOS OU NÃO APRECIADOS PELA SENTENÇA⁄ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. VALORES ATUALIZADOS DAS PERDAS E DANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO DO LAUDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Na fase de liquidação de sentença ou acórdão por arbitramento, tanto o Juiz quanto o perito ficam adstritos aos termos da sentença ou do acórdão transitado em julgado. 2.Impossível acolher a pretensão do recorrente, no sentido de que sejam compensados ou abatidos do valor devido, apurado em perícia judicial com a qual aquiesceram as partes, valores rechaçados pela sentença de primeiro grau, convalidada por acórdão do Tribunal de Justiça transitado em julgado. 3.Isto, porque, nos termos da jurisprudência do STJ, ¿a fixação de novas balizas para o cálculo do valor devido, já na fase de liquidação por arbitramento, implicaria em evidente vulneração dos soberanos comandos da coisa julgada, tida como inviolável no Juízo da Execução, graças ao celebrado princípio da fidelidade à res judicata, de tão antiga quanto respeitável tradição¿. Precedente: REsp 1409705⁄DF. 4.Entretanto, acolhido pelo juiz o laudo pericial com valores das perdas e danos expressamente atualizados até a data da sua emissão, os juros e a correção monetária devem ser contadas a partir da data da sua emissão (do laudo). 5.Se considerar a data do ajuizamento e⁄ou data da citação (determinação da decisão agravada), fatalmente incidirá em bis in idem e, por consequência, em prejuízo para o devedor. Por outro lado, se considerada a data da decisão que estabelece em definitivo o quantum (pretensão do agravante), importará em prejuízo para o credor. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o termo inicial para contagem dos juros e da correção monetária. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021159000179, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015)

Como visto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como possibilitar a rediscussão da causa já decidida através da presente ação rescisória, razão pela qual não há motivo para modificar a decisão monocrática.

Superada a questão supra, passo a análise do pedido de conversão da ação rescisória em
querella nullitatis
, o qual, adianto, também não prospera.

Primeiro, porque embora realizado neste momento, tal pedido sequer foi deduzido na exordial desta ação (fls. 02/25) ou em seu aditamento, o que, per si, já seria suficiente para impossibilitar sua análise.

Segundo, porque a confissão ficta decorrente da ausência de intimação pessoal do representante legal da agravante para audiência de instrução e julgamento não configura uma nulidade absoluta, elemento imprescindível para a
querella nullitatis
1
.
Da análise do caso observa-se que ocorrera a intimação da referida pessoa em ato judicial realizado em momento anterior ao impugnado (fls. 126/127) e, mesmo que existente eventual vício, ele deveria ter sido oportunamente suscitado ainda na primeira ou segunda instâncias (fls.136/151)
2
, o que não foi feito.

Por fim, no que tange ao pleito formulado em contrarrazões para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo que o mesmo não merece acolhida, ao menos por ora.

A imposição da referida sanção processual é medida de caráter excepcional, reservada às hipóteses em que o recurso se revela manifestamente improcedente, denotando um propósito meramente protelatório e um abuso do direito de recorrer. Ocorre que, na hipótese vertente, embora o Agravo Interno não alcance êxito, as teses jurídicas nele veiculadas – atinentes à contagem do prazo decadencial, à caracterização de prova nova e à suposta ocorrência de nulidade processual – ostentam complexidade técnica que afasta o caráter de manifesta improcedência, e a interposição do recurso, neste contexto, traduz o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição em face de uma decisão desfavorável, e não um expediente puramente procrastinatório, razão pela qual se afasta a aplicação da penalidade.

Diante de todo o exposto, conheço do presente agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a r. decisão monocrática ora fustigada.

Por consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da decisão de efeito, ante o exaurimento da matéria com este julgamento meritório.

É como voto.

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ARTIGOS 966, VII E 975, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. PRAZO PARA PROPOSITURA. REGRA GERAL. PROVA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DECADÊNCIA. DOCUMENTO QUE NÃO É PASSÍVEL DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. CONVERSÃO EM QUERELLA NULLITATIS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL SOBRE O QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jotacan Construções e Incorporações Adm e Negócios Ltda contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de propor ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial legal; (ii) estabelecer se há prova nova (desconhecida e/ou inacessível) apta a justificar o ajuizamento da ação rescisória; e (iii) determinar se a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal enseja a rescisão ou fungibilidade com a querella nullitatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em regra o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, consoante artigo 975, caput, do CPC.

A referida regra é excepcionada pelo disposto em seu §2º, que prevê prazo diferenciado para ações fundadas em prova nova, descoberta após o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Nesse caso, a data da descoberta será o
dies a quo
da contagem do prazo bienal, respeitado o transcurso máxime de cinco anos da decisão combatida.

Considerando que a prova nova foi descoberta pela agravante em 2007, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão exarado em liquidação de sentença, o prazo para propositura da ação rescisória obedecerá a regra geral, qual seja de dois anos, findando-se em 13/06/2018. Partindo-se da premissa que a ação rescisória em epígrafe foi protocolada somente no ano de 2021, inarredável a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a decadência.

Para além disso, não há como concluir pela existência da característica de novidade da prova, já que o documento apontado, que é uma certidão imobiliária com averbação ocorrida em 1994, sempre foi pública e acessível, sendo sua descoberta tardia atribuível à inércia/desídia da própria parte autora/agravante.

Ad argumentandum,
a prova nova deve ser suficiente para culminar na alteração do resultado do julgamento, situação que não se observa no caso dos autos, mormente ante a analise dela no próprio acórdão rescindendo.

A fungibilidade entre ação rescisória e querella nullitatis não se aplica, pois não se trata de vício de inexistência do processo ou ausência de citação, mas de nulidade relativa não arguida oportunamente.

Afastada a aplicação de multa por protelação, ante a existência de argumentos jurídicos tecnicamente plausíveis, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso desprovido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 08/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise do feito que, rememoro, trata-se de agravo interno interposto por JOTACAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA.-ME contra decisão monocrática que pronunciou a decadência do direito de propositura da ação rescisória.

Pois bem. Após detido exame, entendo por acompanhar integralmente o voto da eminente Relatora.

Com efeito, conforme bem assentado, não incide, na hipótese, o prazo excepcional do art. 975, § 2º, do CPC, porquanto a escritura pública invocada como prova nova era
anterior
ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo e já se encontrava acessível à agravante desde o ano de 2007, atraindo, assim, a regra geral do prazo bienal prevista no caput do referido dispositivo.

Nessa esteira, havendo o trânsito em julgado ocorrido em 13/06/2016 e a ação rescisória sido proposta apenas em 29/10/2021, correta a pronúncia da decadência.

De igual modo, não se verifica a alegada condição de
prova nova
. Trata-se de documento público, registrado em cartório, dotado de publicidade, cuja obtenção dependia de simples diligência da própria parte interessada. Ademais, a tese de impossibilidade de localização do registro em razão da alteração do nome do recorrido não se sustenta, pois os autos evidenciam que a própria agravante já o identificava pelo nome completo e atual muito antes da alienação do imóvel litigioso.

Outrossim, a escritura pública não possui aptidão autônoma para infirmar o julgado rescindendo; no tocante aos danos emergentes, a posterior alienação do terreno a terceiro em nada altera o prejuízo patrimonial já consumado em razão da demolição das edificações. Quanto aos lucros cessantes, a data da escritura, longe de ter sido desconsiderada, foi expressamente utilizada na liquidação como marco final para a apuração dos aluguéis, de modo que a prova invocada não é nova, tampouco decisiva.

Também não prospera o pedido de conversão da rescisória em
querella nullitatis
. Além de não ter sido formulado na exordial, a nulidade apontada, atinente à confissão ficta, não ostenta caráter absoluto, sendo certo que eventual vício deveria ter sido suscitado oportunamente nas instâncias ordinárias.

Por fim, igualmente acompanho a eminente Relatora no ponto em que afasta, por ora, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se evidenciar manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau tal a caracterizar intuito meramente protelatório.

Destarte, sem mais delongas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para negar provimento ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática objurgada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão de efeito.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Como votam os eminentes pares?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO:-

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS,

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA,

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Julgamento concluído.

*

rsc

1
STJ - AgInt no REsp: 2025585 PR 2022/0284849-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024

2
STJ - AgInt no REsp: 1253126 PB 2011/0105211-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos ao meu gabinete para analisar os argumentos trazidos pelo causídico da agravante/autora em sustentação oral e, neste momento, coloco o feito em mesa para o seu devido julgamento.

Inicio registrando que se trata de agravo interno interposto por
JOTACAN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ADM E NEGÓCIOS LTDA-ME
em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery (fls. 520/526) que pronunciou a decadência do direito de propositura da ação rescisória.

Irresignada, a empresa autora, ora agravante, sustenta que não há falar-se em decadência, já que a ação rescisória fundada em prova nova, no caso uma escritura pública, foi manejada dentro do prazo quinquenal estabelecido no artigo 975, §2º do CPC.

Ultrapassada a referida questão, em sede meritória propriamente dita, a recorrente aponta que a prova nova elucida a inexistência de perdas e danos defendida pelo réu na fase de conhecimento. Ainda, averba o equívoco do julgador monocrático em não determinar que o ora requerido devolvesse os valores que lhe haviam sido repassados durante a negociação do imóvel. Por fim, pugna pela conversão da rescisória em
querella nullitatis
ante a nulidade do reconhecimento, pelo julgador a quo, da confissão ficta ocasionada pela ausência do representante da requerente em audiência realizada na fase de conhecimento, o que entende ser vício insanável.

Este é o contorno dos autos.

O Digesto Processo Civil, em seu artigo 975, caput, estabelece que o direito à rescisão se extingue após decorridos 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

O §2º do referido artigo, por sua vez, prevê uma hipótese excepcional para o manejo do pedido rescisório ao tratar especificamente da prova nova, estabelecendo o seu “descobrimento” como o momento inicial do transcurso do prazo bienal, desde que observado um intervalo máximo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, haja vista a necessidade de se observar a segurança jurídica.

E a prova nova, a teor do que dispõe o artigo 966, VII do Código de Processo Civil, é aquela obtida posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência o autor ignorava ou não pôde fazer uso e que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
"nos termos do art. 966, VII, do CPC, prova nova é aquela que o autor não teve condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque desconhecida, seja por não estar então acessível
.”
(AgInt no AREsp n. 2.529.216/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Nesse sentido também já me manifestei em outra oportunidade:

“
[...]7) Por documento novo, não se pode entender aquele constituído em momento posterior à demanda, uma vez que o dispositivo legal, ao se referir à “prova nova cuja existência ignorava...”, traz consigo a evidente conclusão de que já existia ao tempo do processo em que proferida a sentença. Vale dizer: o dispositivo legal estabelece que a existência do documento deve ter sido ignorada, ou, conhecida a sua existência, por algum motivo dele não pôde fazer uso[...] (TJES, Ação Rescisória 5007860-65.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 21/10/2024
)

Pois bem.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos aos autos, não vejo razão para alterar a decisão monocrática objurgada.

Digo isto, primeiro, porque no caso dos autos não há motivo para aplicação do prazo especial previsto no artigo 975, §2º do CPC.

Ora, a suposta prova nova utilizada pela agravante para fundamentar seu pedido rescisório foi obtida no ano de 2007 –
momento em que el
a
própri
a
informa ter tido o acesso
ao documento
-
, ou seja,
quando ainda tramitava a liquidação de sentença,
logo
,
é
anterior ao
trânsito em julgado
do acórdão rescindendo,
ocorrido em 13/06/2016,
fato que
atrai, por óbvio, a incidência da
regra geral
do caput do artigo 975, do CPC, que estabelece o prazo de propositura bienal
da ação rescisória.

Decerto, o
prazo quinquenal (art. 975, §2º, CPC)
defendido no recurso

tem lugar apenas naquelas hipóteses de
descoberta da prova nova após o trânsito em julgado
do
decisum
rescindendo
.
A exegese do artigo supra citado
revela
servir o prazo quinquenal como uma espécie de período de depuração do acórdão.

Assim
, considerando que o trânsito em julgado do acórdão de liquidação (
0011653-69.2002.8.08.0021) ocorreu em
13/06/2016
e a
propositura da
presente ação rescisória somente em
29/10/2021
,
pronunciar a decadência é medida imperiosa,
já que ultrapassado em mais de três anos o
dies ad quem,
qual seja 13/06/2018.

O segundo fundamento para a rejeição da tese recursal, e que de certa maneira foi adiantado ao falarmos do prazo de propositura, decorre da ausência da característica de novidade da prova trazida pela autora/agravante.

Na hipótese,
o

documento
consiste em uma
e
scritura
p
ública registrada em cartório
no ano de
1994,
onde
é apontada a
alienação do
imóvel objeto de discussão
a terceiro.

Deveras, trata-se de um
documento
público
dotado de publicidade
erga omnes,
cuja
obtenção não dependia de nenhuma providência senão da
diligência da própria parte interessada junto ao serviço registral competente.

A alegação
da agravante
de que
à época da ação de conhecimento era impossível
obter certidões em nome do agravado
em razão do acréscimo
do
sobrenome
do pai
ao registro
dele

("Lúcio Carlos Silva"
passou a ser
"Lúcio Carlos Silva
Miranda
")
não possui juridicidade.

Ora,
como bem apontado pelo
recorrido
, a própria
a
gravante já transacionava com ele utilizando o nome completo e atualizado desde 1992 e 1993.

A prova documental é farta e inequívoca a esse respeito, conforme se extrai de diversos documentos constantes dos autos, a exemplo do
"
Contrato Particular de Promessa de Permuta e Construção
"
, firmado em 26 de junho de 1992 (às fls.73/76), da
"
Notificação Extrajudicial
"
de 28 de julho de 1993 (fls.373/374), e de inúmeros recibos assinados pelo Agravado, já com o nome alterado, ao longo de 1993 (fls.82/96).

Em todos estes instrumentos, anteriores à alienação do imóvel a terceiro, o Agravado já se identificava e era tratado pela Agravante como "Lúcio Carlos Silva Mir
anda".
A prova, portanto, era plenamente acessível a
recorrente

ao tempo da tramitação da demanda na fase de conhecimento
.

Dessa forma, ainda que a certidão tenha sido encartada aos autos apenas em momento posterior (fase de liquidação), sua
acessibilidade anterior descaracteriza a noção técnica de novidade.

Não fosse o bastante, faz-se mister registrar que o
juízo rescisório
pelo dispositivo legal utilizado ainda
exige que a prova nova
tenha aptidão autônoma e determinante para alterar o resultado do julgamento rescindendo
, e não meramente acessória
, como é o caso em tela.

A

escritura de
compra e
venda do terreno a terceiro
datada de
14/09/1994
é juridicamente impotente e, portanto, inadequada para infirmar
o acórdão de
liquidação,
não influenciando nos valores debatidos na referida fase.

A respeito do
dano emergente
, a condenação correspondeu ao custo de reconstrução da casa e da loja que a
a
gravante demoliu, tratando-se da reparação por um dano
pretérito e consumado
.
A alegação da agravante de que a demolição da edificação existente no terreno
não traria prejuízo ao recorrido face a inexistência de
valor para o mercado imobiliário é
absolutamente
desarrazoada, já que a compensação a ser feita se dá pela ótica do proprietário do bem, que impingia fim comercial a ele e foi tolhido de assim continuar fazendo,
e não aos possíveis adquirentes que tinham o desejo de construir edifício no local
.

Ademais
, a
venda posterior
do terreno a terceiro, com ou sem edificações, é um ato jurídico superveniente que em nada altera o fato de que um prejuízo patrimonial concreto já havia ocorrido e que a sentença de mérito já havia imposto o dever de repar
ar.
A prova da venda é, para este fim, absolutamente
irrelevante.

Já quanto
aos lucros cessantes
, neste ponto,
a inadequação da prova nova para fins rescisórios torna-se ainda mais flagrante, porque a decisão de liquidação, longe de ignorar a venda do imóvel, utilizou expressamente a data da escritura (14/09/1994) como marco final para o cálculo dos aluguéis devidos,
ou seja, a prova nova não foi ignorada; ela foi efetivamente
valorada e aplicada pelo juízo da liquidação e sua aplicação serviu para limitar o valor da condenação, beneficiando a própria Agravante.

A propósito,
colaciono o teor do julgamento do agravo de instrumento de nº
021159000179, de relatoria da insigne Desª. Janete Vargas Simões
onde, em 2015, Sua Excelência bem analisou a questão em sede de liquidação de sentenç
a
, vejamos:

“
PROCESSO Nº 021.97.011653-5

DECISÃO

Cuida-se de liquidação de sentença onde figura como exequente LÚCIO CARLOS DA SILVA MIRANDA objetivando tornar líquida a dívida oriunda de condenação imposta à SOCIAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, tendo por base a sentença de fls. 228/232, a qual além de ter rescindido o contrato firmado entre as partes, condenou a empresa requerida ao pagamento de perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença, eis que a referida sentença registrou que o laudo pericial de fls. 123/127 constatou o prejuízo com a demolição de obras pertencentes requerente.

(...)

Inicialmente, cumpre destacar que é a decisão interlocutória o ato judicial pelo qual se liquida a sentença proferida no processo, consoante preceitua o art. 475-H do Código de Processo Civil.

Por outro lado, sabe-se que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou (art. 475-G do CPC), portanto, devem as partes aterem-se aos contornos desenhados pela sentença de conhecimento, isto é, respeitar os limites impostos pelo julgamento levado a efeito no processo de conhecimento, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, as perdas e danos que se liquida nesta ocasião,
decorre da demolição das obras edificadas no imóvel pertencente ao autor, portanto, como bem delimitado na decisão de fls. 424/426
, a liquidação deve
restringir às consequências do descumprimento do contrato firmado pelas partes (fls. 21/27)
e neste aspecto cumpre esclarecer, que do negócio objeto da presente ação, cujo mérito já foi resolvido, restou expresso que as obras deveriam ser iniciadas no prazo máximo de 06 (seis) meses a partir da escritura pública que, registre-se, foi lavrada em julho de 1993.

Ocorre que, diante do descumprimento contratual pela requerida, o imóvel objeto do contrato (lote nº 07 da quadra 01 do Loteamento “Bairro Praia do Morro”),
foi alienado à Geraldo Luiz Mai em 14 de setembro de 1994, conforme se vê à fl. 401, ou seja, o autor tacitamente abriu mão dos termos do contrato anterior firmado com a construtora requerida
,
todavia, forçoso reconhecer a responsabilidade desta última quanto aos prejuízos provocados ao autor, decorrentes do descumprimento contratual.

A despeito do que se alega quanto as perdas e danos suportados pelo autor com o fato de ter deixado de perceber o valor dos aluguéis do imóvel residencial e loja edificados no terreno,
é inegável que quando o requerente entabulou negócio jurídico com a requerida, abriu mão dos aluguéis que recebia da locação daquele dois imóveis
,
não se podendo perder de vista que com a demolição, logicamente não mais poderia alugar aqueles bens, de sorte que flagrante o prejuízo suportado pelo autor em decorrência do descumprimento contratual pela requerida.

Por outro lado, o laudo pericial em resposta ao quesito “c” do autor, com precisão
delimitou o período do prejuízo, o qual compreendeu a data da desocupação da loja comercial em 30/04/1994, conforme cláusula primeira e segunda do termo de rescisão de contrato de locação vigente à época (fls. 55/57) para demolição do imóvel e a data da venda posterior do terreno à Geraldo Luiz Mai, em 14/09/1994,
conforme matrícula de fl. 401,
ou seja, considerou-se o período de 17 (dezessete) meses para cálculo de perdas e danos referentes aos alugueres da casa e loja em que o requerente deixou de alugá-los.

Em seu cálculo técnico, o perito apurou que com a demolição do imóvel, o autor deixou de perceber o total de R$ 63.223,00 (sessenta e três mil duzentos e vinte e três reais) referente ao aluguel casa e R$ 56.900,70 (cinquenta e seis mil, novecentos reais e setenta centavos) referente ao aluguel da loja. Em outras palavras, o autor ao longo desses 17 (dezessete) meses deixou de prover a quantia total de R$ 120.013,70 (cento e vinte mil e treze reais e setenta centavos).

Destarte, para se chegar ao valor dessas perdas de danos o perito levou em consideração o
valor médio do aluguel
(anexo 2 do laudo pericial); a
área dos imóveis
e o
período do aluguel
.

Noutro giro, quanto às perdas e danos decorrentes da demolição do imóvel residencial e loja que foram edificadas no terreno antes da transação entre as partes, é indubitável que houve prejuízo suportados pelo autor na medida em que como a demolição e consequente descumprimento pela requerida, o mesmo se viu privado da utilização dos imóveis ali edificados.

Desse modo, deve ser reconhecida a perdas e danos em favor do requerente para que sejam reparados os valores correspondentes aos imóveis edificados naquela área.

(...)

Dessa forma, conclui-se que o prejuízo total sofrido pelo autor corresponde ao montante de
R$ 299.689,80 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

(...)

Importa esclarecer, que foi discutido no processo de conhecimento o descumprimento contratual por parte da requerida, pelo que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato e perdas de danos, ou seja,
a alienação posterior a outrem não influiu em nada no julgamento do presente feito, logo, não há que se falar em litigância de má-fé.”

_________________________________________

EMENTA: AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA⁄ACÓRDÃO POR ARBITRAMENTO. ADSTRIÇÃO AOS TERMOS DO JULGADO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO⁄COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO RECONHECIDOS OU NÃO APRECIADOS PELA SENTENÇA⁄ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. VALORES ATUALIZADOS DAS PERDAS E DANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA EMISSÃO DO LAUDO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Na fase de liquidação de sentença ou acórdão por arbitramento, tanto o Juiz quanto o perito ficam adstritos aos termos da sentença ou do acórdão transitado em julgado. 2.Impossível acolher a pretensão do recorrente, no sentido de que sejam compensados ou abatidos do valor devido, apurado em perícia judicial com a qual aquiesceram as partes, valores rechaçados pela sentença de primeiro grau, convalidada por acórdão do Tribunal de Justiça transitado em julgado. 3.Isto, porque, nos termos da jurisprudência do STJ, ¿a fixação de novas balizas para o cálculo do valor devido, já na fase de liquidação por arbitramento, implicaria em evidente vulneração dos soberanos comandos da coisa julgada, tida como inviolável no Juízo da Execução, graças ao celebrado princípio da fidelidade à res judicata, de tão antiga quanto respeitável tradição¿. Precedente: REsp 1409705⁄DF. 4.Entretanto, acolhido pelo juiz o laudo pericial com valores das perdas e danos expressamente atualizados até a data da sua emissão, os juros e a correção monetária devem ser contadas a partir da data da sua emissão (do laudo). 5.Se considerar a data do ajuizamento e⁄ou data da citação (determinação da decisão agravada), fatalmente incidirá em bis in idem e, por consequência, em prejuízo para o devedor. Por outro lado, se considerada a data da decisão que estabelece em definitivo o quantum (pretensão do agravante), importará em prejuízo para o credor. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o termo inicial para contagem dos juros e da correção monetária. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021159000179, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015)

Como visto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como possibilitar a rediscussão da causa já decidida através da presente ação rescisória, razão pela qual não há motivo para modificar a decisão monocrática.

Superada a questão supra, passo a análise do pedido de conversão da ação rescisória em
querella nullitatis
,
o qual,
adianto,
também não prospera.

Primeiro, porque embora realizado neste momento, tal pedido sequer foi deduzido na exordial desta ação (fls. 02/25) ou em seu aditamento, o que, per si, já seria suficiente para impossibilitar sua análise.

Segundo
,
porque a confissão ficta decorrente da

ausência de intimação pessoal do representante legal da
agravante
para audiência de instrução e julgamento
não configura
uma nulidade absoluta,
elemento imprescindível para a
querella nullitatis
1
.
D
a análise do caso observa-se que ocorrera a intimação da referida pessoa em ato judicial
realizado em momento
anterior
ao impugnado
(fls. 126/127) e,
mesmo que existente eventual vício,
ele deveria ter sido oportunamente suscitado ainda na primeira ou segunda instâncias
(fls.136/151)
2
,
o que não foi feito.

Por fim, no que tange ao pleito formulado em contrarrazões para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo que o mesmo não merece acolhida, ao menos por ora.

A imposição da referida sanção processual é medida de caráter excepcional, reservada às hipóteses em que o recurso se revela manifestamente improcedente, denotando um propósito meramente protelatório e um abuso do direito de recorrer. Ocorre que, na hipótese vertente, embora o Agravo Interno não alcance êxito, as teses jurídicas nele veiculadas – atinentes à contagem do prazo decadencial, à caracterização de prova nova e à suposta ocorrência de nulidade processual – ostentam complexidade técnica que afasta o caráter de manifesta improcedência, e a interposição do recurso, neste contexto, traduz o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição em face de uma decisão desfavorável, e não um expediente puramente procrastinatório, razão pela qual se afasta a aplicação da penalidade.

Diante de todo o
exposto,
conheço do presente
a
gravo
i
nterno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-
se
hígida a r. decisão monocrática
ora fustigada.

Por consequência, julgo

prejudicados
os Embargos de Declaração opostos em face da decisão
de
efeito,
ante o exaurimento da matéria com este julgamento meritório
.

É como voto.

1
STJ - AgInt no REsp: 2025585 PR 2022/0284849-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024

2
STJ - AgInt no REsp: 1253126 PB 2011/0105211-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte.